Tribunal: TJDFT
Processo: 0705187-88.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de Declaração opostos pelas requeridas com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de que o termo de reserva não se confunde com o contrato de promessa de compra e venda e a previsão nele constante não pode se sobrepor ao disposto no contrato.
2. Recurso próprio e tempestivo.
3. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão.
4. O item 7 da decisão impugnada justifica a razão pela qual deve ser considerado o prazo previsto no termo de reserva, nos termos da jurisprudência do STJ, que não admite vinculação do prazo de entrega à concessão do financiamento.
5. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.
6. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.